Tribunal: TJDFT
Processo: 0725761-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. FURTO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS A PRISÃO (ARTIGO 319 DO CPP). INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente que foi denunciado pela prática dos crimes descritos no art. 2o, caput, da Lei 12.850/13; e art. 1o, §1o, inciso II, §2o, inciso II e §4o da Lei 9.613/98 c/c art. 29, Código Penal (quatro vezes), na forma do art. 69 do Código Penal e teve a prisão preventiva decretada.
2. O crime imputado ao paciente tem pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na periculosidade e na gravidade concreta da conduta.
3. Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária.
4. Ordem admitida e denegada.